Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0711704-36.2019.8.07.0000 AI Embargante DISTRITO FEDERAL Embargado MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 12398662), em face do v. Acórdão n° 1210095, que negou provimento ao Agravo Interno. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 27.1.2020 (Id. 14427907). Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento, dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno, pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora